Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THIAGO FERAN FREITAS ARAUJO (agravante/autor), em face da decisão proferida na ação de indenização por danos morais e materiais no 0721415-57.2022.8.07.0001 movida em face de LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 128814736 dos autos de origem): (...) Recebo a emenda. No tocante ao pedido de concessão de tutela de urgência, afigura-se necessário apurar na instrução processual se autor tinha ou não conhecimento da precedência do veículo, o que torna necessária a instauração do contraditório. Assim, ante a ausência de elementos hábeis nos autos capazes de corroborar a tese da inicial, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos para o recebimento da petição inicial, caso não fosse o caso de improcedência liminar, seria designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio CPC permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e também aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível determinar a realização da conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbrará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 37386779), o agravante sustenta que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais pela compra de um veículo Cruze LT, 2019/20, que foi vendido pelo agravado/réu, que não informou que o carro era oriundo de leilão, o que, em seu entender, deprecia economicamente o automóvel e resulta na realização de um negócio jurídico defeituoso. Alega que “o Agravado sobrevive economicamente da compra e venda de carros, inclusive de leilões, que nesse caso são carros depreciados e os revende como se não possuem passagem de leilão” (ID 37386779 – pág. 4), bem como que, em consulta aos sistemas policiais, constatou que o agravado possuía seis carros em seu nome, inclusive um que havia sido furtado. Reputa evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob o fundamento de que “a conduta ofensiva do Agravado, do cliente de vender carros de leilão, negando essa informação, lesando os compradores, é uma clara ofensa à boa-fé objetiva, o que leva a crer que, se for esperar o desenrolar deste processo, ele irá transferir os seus bens para um terceiro de sua confiança, o que impedirá o resultado útil deste processo” (ID 37386779 – pág. 5). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja impedida a transferência dos veículos em nome do Agravado, perante o DETRAN-F, ou, alternativamente, o arresto de seus bens até o valor de R$36.558,07 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), correspondente ao valor da causa, referente à depreciação de trinta por cento do valor do veículo comprado, ou seja, 30% de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Preparo (ID 37820052). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isto porque, ao compulsar os autos originários, que se encontra em sua fase inicial, não constam provas de que o agravante/autor desconhecia a procedência do veículo ou de que o simples fato de ser proveniente de leilão importa em sua depreciação automática, sobretudo no percentual postulado de 30% (trinta por cento). Para saber se há depreciação e qual o percentual a ser aplicado, faz-se necessário avaliar e comprovar algumas variáveis, como o desconhecimento de sua origem, se houve impedimento à circulação do veículo, prova de sinistro envolvendo o automóvel, o que demanda instrução probatória. Ademais, ao menos por ora, entendo que o fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, prima facie, vício oculto capaz de macular o contrato entabulado entre as partes ou de justificar o pedido para que o agravado/réu seja impedido de transferir veículos, constantes em seu nome, perante o DETRAN-DF ou de concessão de arresto de seus bens até R$36.558,07 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), valor que reputa ser devido pela depreciação do bem apenas por ter sido procedente de leilão. Ademais, a alegação de eventual má-fé do agravado/réu, que suposta e habitualmente revenderia carros nesta situação, não pode ser presumida. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo da demora, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da excepcional tutela antecipada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão, ad cautelam, ao magistrado singular. Publique-se.